Tribunal: TJMT
Processo: 1025006-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025006-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), FLADEMIR ATILIO DE ANDRADE - CPF: 851.482.881-91 (AGRAVANTE), FLADEMIR A. DE ANDRADE - CNPJ: 18.915.221/0001-55 (AGRAVANTE), CARLOS ALESSANDRO FURLAN - CNPJ: 15.187.038/0001-92 (AGRAVADO), CARLOS GABRIEL FURLAN - CPF: 071.895.848-97 (AGRAVADO), BRAVEL VEÍCULOS LTDA (AGRAVADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), STEVAN SANTOS DA SILVEIRA - CPF: 056.431.461-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – MEDIDA ACAUTELATÓRIA PARA RESGUARDAR TERCEIROS DE BOA-FÉ – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 301 DO CPC/15 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo estabelece o art.301 do CPC/15, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Diante da probabilidade do direito do vendedor do veículo (cheques devolvidos por insuficiência de fundos) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão de o adquirente inadimplente repassá-lo a uma garagem com a intenção de vendê-lo a terceiro de boa-fé, a medida de busca e apreensão é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FLADEMIR ATILIO DE ANDRADE – ME e FLADEMIR A. DE ANDRADE
em virtude da decisão proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos e Pedido Liminar no 1008578-69.2022.8.11.0037
ajuizada em face de
CARLOS ALESSANDRO FURLAN, CARLOS GABRIEL FURLAN e BRAVEL VEÍCULOS LTDA,
que indeferiu o pedido liminar de apreensão e restrição veicular, ainda que mediante o depósito de quantia relativa ao sinal do negócio jurídico firmado com o primeiro requerido, isso porque o veículo foi transferido a terceiro que, presumindo ser adquirente de boa-fé, não pode ser prejudicado em razão do inadimplemento do réu.

Em resumo, aduzem os recorrentes que no dia 16/08/2022 venderam o veículo Fiat Strada Endurance CS, ano 2021/2022, Placa RAV9J17, Renavam 1267548646 para a agravada ALESSANDRO VEÍCULOS, na pessoa do Sr. CARLOS GABRIEL FURLAN.

Asseveram que no referido contrato foi ajustado o preço total de R$ 75.000,00 da seguinte forma: R$ 20.000,00 à vista e o restante em 06 parcelas de R$ 9.170,00, representados por 06 cheques emitidos pelos Sr. CARLOS ALESSANDRO FURLAN, com primeiro vencimento no dia 17/09/2022 e os demais para todo dia 17 dos meses subsequentes.

Alegaram que no mesmo dia da negociação (16/08/2022), o Sr. FLADEMIR conferiu procuração pública para que o Sr. CARLOS GABRIEL FURLAN pudesse vender/transferir o veículo a terceiros, entretanto, ao depositar o cheque do dia 17/09/2022, este voltou por motivo de insuficiência de fundos, motivo 11 e 12, voltando ainda o segundo cheque com vencimento em 17/10/2022, também por insuficiência de fundos, sendo que o agravante tentou receber os valores administrativamente (Ata Notarial e Notificação Extrajudicial).

Sustentaram os agravantes que percebendo que o agravado ainda havia vendido o veículo e tentava protelar o imbróglio, revogou a procuração pública no dia 27/09/2022.

Relataram que o agravado, com a procuração pública revogada, entregou o veículo a uma segunda garagem de veículos a BRAVEL VEÍCULOS, o que demonstra a má-fé de ambas as partes, que deverão provar em juízo o pagamento do veículo, bem como a boa-fé em negociar o veículo com procuração vencida.

Afirmam que a decisão recorrida merece ser revista, porque poderão sofrer considerável prejuízo pelo perecimento do bem móvel, bem como ainda ser causado prejuízos a terceiros, o que demanda a prudência de gravar o bem com ordem de restrição, consoante jurisprudência do TJMT.

Requer seja concedido efeito ativo ao presente recurso, a fim de que seja concedida a medida liminar para: a) autorizar que o agravante deposite em juízo o valor que recebeu a título de sinal (R$ 20.000,00); realizado o depósito do valor pelo autor, seja determinada a medida cautelar de urgência para que o bem seja apreendido e entregue ao agravante para que permaneça como fiel depositário até o julgamento do mérito do processo; b) subsidiariamente, acaso não seja atendido o pedido no item a), seja determinada a restrição do bem via RENAJUD, para que este não venha a ser transferido a terceiros, bem como seja determinado que os agravados se abstenham de vender o bem a terceiros, sob pena de multa diária a ser fixado por este juízo.

Ao final, pugnaram pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi deferida no ID no 152982168.

Sem informações do juízo
a quo
.

CARLOS ALESSANDRO FURLAN e CARLOS GABRIEL FURLAN apresentaram as contrarrazões no ID no 154445693, pelo desprovimento do recurso e subsidiariamente, seja determinada a complementação da caução para o valor integral do veículo e inclusão através do RENAJUD de restrição de circulação e transferência do veículo.

Por sua vez, BRAVEL VEÍCULO apresentou as contrarrazões no ID no 155187679, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
FLADEMIR ATÍLIO DE ANDRADE ME
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual e Indenização por Perdas e Danos com pedido de tutela de urgência no 1008578-69.2022.8.11.0037
em face de
BRAVEL VEÍCULOS LTDA, CARLOS ALESSANDRO FURLAN e CARLOS GABRIEL FURLAN,
aduzindo que, em 16/08/2022, alienaram o veículo FIAT ESTRADA ENDURANCE CS, PLACA RAV9J17, RENAVAM 1267548646 para o requerido CARLOS ALESSANDRO FURLAN (ALESSANDRO VEÍCULOS), pelo preço de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com outorga de procuração ao requerido CARLOS GABRIEL FURLAN para a transferência do bem.

Alegou que a forma de pagamento foi fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à vista e o restante em 06 (seis) parcelas de R$ 9.170,00 (nove mil cento e setenta reais), representados por 6 (seis) cheques emitidos pelo Sr. CARLOS ALESSANDRO FURLAN, com primeiro vencimento no dia 17/09/2022 e os demais para todo dia 17 dos meses subsequentes.

Aduziu que o cheque emitido como forma de pagamento foi devolvido por insuficiência de fundos, ocasião em que o autor revogou a procuração pública. Todavia, os requeridos CARLOS ALESSANDRO FURLAN e CARLOS GABRIEL FURLAN entregaram o veículo à requerida BRAVEL VEÍCULOS LTDA., a qual está na posse do bem e não concordou em devolvê-lo ao autor, sob a alegação de que o negociou com CARLOS ALESSANDRO FURLAN.

Em sede de tutela provisória de urgência, postulou pela autorização para consignar em juízo a parcela paga pelo requerido a título de entrada e a busca e apreensão do veículo. Subsidiariamente, requereu a inclusão de restrição de venda no veículo.

Ao analisar os autos, a i. juíza
a quo
Dra. Patrícia Cristiane Moreira indeferiu a tutela de urgência, conforme já relatado.

Contra a referida decisão, o autor interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Segundo estabelece o art.301 do CPC/15,
“a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer
outra medida idônea para asseguração do direito
.”

Deveras, a busca e apreensão dos bens inadimplidos e indevidamente ofertado à venda a terceiros, configura, sem sombra de dúvida, uma medida judicial absolutamente idônea e potencialmente eficaz no mister de evitar o perecimento do possível direito do alienante que não recebeu o preço ajustado no tempo e modo devidos.

Com efeito, segundo leciona EDUARDO TALAMINI, “
o requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice-versa.”

(in TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)

No caso, a plausibilidade do direito dos recorrentes se assenta suficientemente na devolução das cártulas por ausência de fundos (ID no 152809180 e 152809184) e posse dos agravados do veículo sem que tenha feito o pagamento correspondente à parte vendedora, ora agravante.

Conforme consta dos autos, no mesmo dia da venda do veículo, o agravante FLADEMIR conferiu procuração pública para que o agravado CARLOS GABRIEL FURLAN pudesse vender/transferir o veículo a terceiros, contudo, ao depositar o cheque do dia 17/09/2022 este voltou por motivo de insuficiência de fundos, motivo 11 e 12, da mesma forma o segundo cheque com vencimento em 17/10/2022, também por insuficiência de fundos, conforme ID no 152809180 e 152809184.

Por sua vez, o risco de lesão grave de difícil reparação reside no fato de que, não obstante inadimplente e com base em procuração revogada, o requerido/agravado CARLOS ALESSANDRO FURLAN repassou o veículo a uma garagem (BRAVEL VEÍCULOS), com a intenção de vendê-lo a terceiros sem que esta última se certificasse acerca de sua origem, o que demonstra absoluta falta de cautela para com a segurança das relações negociais a que se propõe ambas as empresas que atuam nesse ramo de compra e venda de veículos usados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO PRINCIPAL E ADENDO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULOS -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAVALO MECÂNICO E DOIS SEMIRREBOQUES NÃO ADIMPLIDOS NO TEMPO E MODO DEVIDOS
- COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DA MAIOR PARTE DO PREÇO AJUSTADO (PLAUSIBILIDADE DO DIREITO) -
BENS COLOCADOS À VENDA PELO ADQUIRENTE INADIMPLENTE A TERCEIROS – BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA -– MEDIDA ACAUTELATÓRIA PARA RESGUARDAR TERCEIROS DE BOA-FÉ E SALVAGUARDAR O CUSTEIO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONTRATUAIS E OUTRAS POSSÍVEIS REPARAÇÕES – ART. 301 DO CPC/15
– RECURSO PROVIDO. Exegese do art. 301 do CPC/15, demonstrado nos autos o inadimplemento da maior parte do preço ajustado na compra e venda de bens móveis (cavalo mecânico e dois semirreboques) no tempo e modo ajustados, assim como a oferta desses bens, pelo adquirente devedor, em sites especializados, plenamente possível o deferimento da medida acautelatória de busca e apreensão pleiteada pelo vendedor, com seu consequente depósito nas mãos do alienante autor, mediante termo nos autos. Nesses casos de risco de perecimento do direito potencial do jurisdicionado, a medida acautelatória não dependerá de prévia notificação formal, vez que a mora contratual se opera ex re. Ainda que tenha havido o pagamento de parte do preço do ajuste, o valor da fração adimplida haverá de ser compensado (i) com os dos encargos moratórios da parcela inadimplida do ajuste, (ii) com os valores desembolsados pelo agravante para evitar a negativação do nome do antigo proprietário (devedor fiduciário), (iii) com o da cláusula penal e, ainda, (iv) com o possível direito à reparação de danos causados ao autor pela privação dos bens e/ou pelos frutos que, gratuitamente, obteve no tempo de exploração econômica.-

(TJ-MT 10211890520218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022) destaquei

Portanto, os indícios de boa-fé e risco de prejuízos militam em favor da parte agravante, qual, inclusive, se dispõe a consignar em juízo o valor recebido a título de sinal – R$ 20.000,00 (vinte e mil reais).

Diante disso, e nos termos do art. 301 do CPC/15, conveniente a confirmação da busca e apreensão do veículo FIAT STRADA ENDURANCE CS, ano 2021/2022, Placa RAV9J17, RENAVAM 1267548646, com a consequente entrega do bem nas mãos da parte agravante, determinando seja feita por termo de fiel depositário na condição de depósito no valor correspondente ao sinal (R$ 20.000,00), que também não poderá aliená-lo de qualquer

modo até julgamento final da demanda, procedendo-se a anotação da existência desta demanda junto ao DETRAN.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para confirmar em definitivo a busca e apreensão do veículo FIAT STRADA ENDURANCE CS, ano 2021/2022, Placa RAV9J17, RENAVAM 1267548646, com a consequente entrega do bem nas mãos da parte agravante, determinando seja feita por termo de fiel depositário na condição de depósito no valor correspondente ao sinal (R$ 20.000,00), que também não poderá aliená-lo de qualquer

modo até julgamento final da demanda, procedendo-se a anotação da existência desta demanda junto ao DETRAN.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023